Tribunal: TJDFT
Processo: 0015518-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015518-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS INSERIDAS EM CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFSA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. TAXAS DE CONDOMÍNIOS PRÉVIAS A ENTREGA DAS CHAVES. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REPASSADA AOS ADQUIRENTES. ABUSIVAS. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES. FORMA IMEDIATA. REPASSE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRACONTRATUAIS. ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR DA MULTA. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA QUE PERMITE A INCOPRORADORA A REPRESENTAR O PROMITENTE COMPRADOR NAS ASSEMBLÉIAS CONDOMINIAIS E NO CARTÓRIO PARA FINS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE. CLÁUSULA DE OFERECIMENTO DE BEM EM GARANTIA DA CONSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FE. FORMA SIMPLES. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos coletivos relativos ao Direito do Consumidor. 1.1. Quer dizer: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público tem legitimidade para defender direitos individuais homogêneos quando tais direitos revelem uma dimensão social que coincida com o interesse público. 2. Tal legitimidade ainda mais se impõe quando a causa também afeta direitos difusos e coletivos em sentido estrito. 3. No caso dos autos, discute-se a existência de publicidade enganosa e a abusividade de cláusulas de contrato padrão de promessa de compra e venda firmado com consumidores adquirentes de unidades de conjunto habitacional. Transparece, nesses termos, a existência de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos com forte apelo social a conferir legitimidade ao Ministério Público para a propositura da ação civil pública [...]".(STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.038.389/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/12/2014) 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa no caso em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 3. O cerceamento de defesa não se configura se a prova ora pretendida servirá apenas para se comprovar fatos incontroversos nos autos e que não terão repercussão para o desfecho da lide. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova pericial ou testemunhal requerida só trará prejuízo à celeridade do processo. 4. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 5. Ainda que a causa judicial que trate de relação de consumo reclame a harmonização dos diversos ramos do direito, não se pode descuidar que o microssistema consumerista, com lei especial para análise da relação, deve prevalecer sobre regras gerais do ordenamento. 6. O contrato de adesão se mostra configurado quando se verifica a predeterminação do conteúdo da relação negocial pelo sujeito de direito que faz a oferta ao público. 7. A morosidade na obtenção da carta de "habite-se" junto aos órgãos administrativos relaciona-se com os riscos do próprio negócio da empresa do ramo da construção civil, que envolve a regularização das unidades. Logo, não caracteriza excludente de responsabilidade da construtora (força maior), devendo esta suportar o ônus da impontualidade no cumprimento da sua obrigação contratual de entrega do imóvel na data aprazada. 8. Não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves do imóvel em construção, mostra-se razoável imputar ao comprador a obrigação de pagamento das referidas taxas. 9. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que repassa aos promitentes compradores de unidade habitacionais as despesas administrativas como as taxas de ligações das concessionárias de serviço público. 10. A restituição dos valores deve ser feita de forma imediata, tendo em vista o reconhecimento pelo Colendo STJ, em julgamento de Recurso Especial, sob o rito do art.543-C, da abusividade das cláusulas contratuais que prevêem a devolução dos valores de forma parcelada, ainda na hipótese de rescisão por iniciativa dos promitentes compradores (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013). 11. Os honorários advocatícios extrajudiciais devem ser suportados pela parte que contrata o serviço, se mostrando ilícita e abusiva a previsão contratual que repassa indistintamente esse ônus ao consumidor, especialmente quando o contrato não assegura o mesmo direito aos consumidores, caso fosse necessário o ajuizamento de ação judicial em razão de descumprimento contratual pela construtora. 12. A despeito da possibilidade de o juiz poder impor multa nas obrigações de não fazer (artigos 536 e 537 do NCPC), o valor fixado inicialmente deve guardar proporcionalidade com a causa em análise. 13. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel autoriza a pretensão da parte lesada em buscar a reparação equivalente a lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora da promitente vendedora. 14. A fixação da indenização mensal por lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel não se mostra abusiva ou desproporcional, uma vez que adequadamente compõe a indenização em favor do consumidor. 15. A cláusula que permite a incorporadora a representar os promitentes compradores de unidade imobiliárias nas assembléias gerais ordinárias, extraordinárias, e de constituição de condomínio, bem como representá-los junto ao cartório de registro de imóveis para os fins de registro do instrumento particular de instituição de condomínio e da convenção de condomínio não evidencia qualquer abuso de direito, pois a atuação da incorporadora se dá em favor e no interesse do consumidor, que permite o desenrolar dos trâmites iniciais para o regular funcionamento do condômino. Ademais, a cláusula pode ser revogada a qualquer tempo. 16. A cláusula inserida em contrato de adesão que dá amplos poderes à promitente vendedora para, durante o período de construção e antes ou após a venda das unidades aos promitentes compradores, dar em garantia o imóvel com a finalidade de obter financiamento se mostra abusiva. A pré-existência do gravame deve ser noticiada ao promitente comprador que poderá fazer a avaliação se lhe convêm ou não adquirir o bem nessa situação. Por outro lado, se já houve a transferência do imóvel ao promitente comprador, a incorporadora não pode mais promover livremente o gravame sobre o bem que não mais lhe pertence 17. Imperiosa é a devolução de valores cuja cobrança foi considerada ilegal, porém, de forma simples, tendo em vista a ausência de comprovação da má-fé por parte da Requerida, requisito exigido pelo art.42, parágrafo único, do CDC, para fins de devolução em dobro. 18. "É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e transpasse os limites da tolerabilidade. O dano moral coletivo deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva" (Acórdão no. 917420, p. 20). 19. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento aos apelos da incorporadora e do Ministério Público. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo a validade da cláusula 5.7 dos contratos relativos aos empreendimentos Golden Place de Jardins Bela Vista, a qual permite o oferecimento de bem em garantia da construção, bem como a ilegitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública que versa sobre direito individual divisível e disponível, como no caso. Ao final, de forma subsidiária, aponta a possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de nulidade da cláusula em exame, para reconhecer a legalidade da sua utilização e, por tal razão, pugna pela reforma do acórdão recorrido. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste a recorrente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 17, 18 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005